Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721618-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: WALISSON SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Conforme o disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil, “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .” Considerando a notícia da morte do autor, ao ID 39684289, impõe-se a suspensão do processo, a fim de viabilizar a sucessão processual. Nestes termos, fixo o prazo de seis meses para a suspensão desta Ação de Obrigação de Fazer, para que o espólio ou os sucessores do autor promovam sua habilitação no processo. A inércia dos interessados, no prazo fixado, implicará em extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 313, parágrafo 2o, II, do Código de Processo Civil. Para a habilitação do espólio, faz-se necessária a comprovação do ajuizamento da Ação Sucessória e da nomeação do inventariante, ainda que provisório. Quanto aos sucessores, faz-se necessária a comprovação de que ocorreu, efetivamente, a individualização da sucessão. Anoto, por fim, que a suspensão não impede a eventual juntada de relatório elaborado pela NATJUS, porquanto não há prejuízo às partes em razão de tal providência. Nesse sentido, autorizo a juntada do documento em tema, quando elaborado pelo Núcleo de Apoio. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator